Tribunal: TCU
Processo: 017.498/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12736/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de aposentadoria da sra. Dionisia Helena Rabelo de Souza, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.498/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Dionisia Helena Rabelo de Souza (XXX.979.332-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. dê ciência desta deliberação à sra. Dionisia Helena Rabelo de Souza e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Amapá; 1.7.1.2. encaminhe à ex-servidora e ao órgão de origem, para adoção das medidas que entenderem pertinentes, cópia do Acórdão 5290/2022-TCU-Primeira Câmara e da instrução de peça 17.